Tribunal: TJPA
Processo: 0801843-56.2023.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801843-56.2023.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA APARECIDA SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801843-56.2023.8.14.0046

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARIA APARECIDA SALES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SUPORTE FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO TEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Aparecida Sales da Silva, pessoa com deficiência, que alegou ter sido impedida de participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde por ausência de custeio de passagens, hospedagem e alimentação pelo ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil do Estado do Pará por suposta omissão no fornecimento de suporte financeiro para participação da autora no evento nacional, e se configurados estão os requisitos do dever de indenizar, notadamente o ato ilícito e o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprova o encaminhamento tempestivo de requerimento administrativo ao Conselho Estadual de Saúde, limitando-se a juntar ofício desacompanhado de protocolo, e apresentando contato apenas em data próxima ao evento.

4.

O Estado do Pará demonstra, em sua contestação, que o recebimento formal do requerimento administrativo se deu apenas em 30/06/2023, às vésperas do início do evento, inviabilizando a adoção de providências administrativas necessárias.

5.

Não há nos autos prova de compromisso formal do Estado com o custeio pretendido à autora, tampouco demonstração de tratamento discriminatório, má-fé ou omissão qualificada, restando descaracterizados o ato ilícito e o nexo causal necessários à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do protocolo tempestivo do requerimento administrativo pela autora impede o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por omissão.

2.

Não se configura ato ilícito ou nexo causal aptos a ensejar indenização por danos morais quando não comprovada a ciência e a possibilidade material de atendimento do pleito pela Administração Pública.

3.

O deferimento de pedidos similares a outros participantes, devidamente instruídos e protocolados em tempo hábil, não caracteriza discriminação nem obriga o Estado a custear pleitos formulados intempestivamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC: 10000210067435001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 04.03.2021.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondon do Pará, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização à autora, ora recorrida.

Historiando os fatos, Maria Aparecida Sales da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é pessoa com deficiência, tetraplégica, cadeirante e dependente de cuidados para todas as suas atividades básicas, além de ser membro e representante da Associação das Pessoas com Deficiência de Rondon do Pará – ADERP.

A autora relatou que participou da 14ª Conferência Estadual de Saúde, realizada entre os dias 23 e 25 de maio de 2023, na cidade de Belém, contando com suporte financeiro do município para viabilizar sua presença e a de suas acompanhantes.

Em decorrência de sua atuação e engajamento, foi eleita para participar da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, entre os dias 02 e 05 de julho de 2023, oportunidade em que, diante de sua condição de saúde e necessidade de suporte especial, esperava que o Estado do Pará fornecesse os recursos financeiros para custeio das passagens aéreas, hospedagem e alimentação para si e para suas duas acompanhantes.

Inicialmente, a autora informou que foi encaminhado ofício pelo Conselho Municipal de Saúde de Rondon do Pará à Presidente do Conselho Estadual de Saúde, no qual se requereu expressamente a concessão do suporte financeiro para a participação na etapa nacional.

Entretanto, mesmo diante da clareza dos pedidos e da necessidade especial da demandante, não houve resposta positiva do ente estadual, que permaneceu inerte mesmo após diversas tentativas de contato, inclusive por aplicativos de mensagens, cujos registros foram anexados aos autos.

Ressaltou ainda que a ausência de resposta culminou em sua exclusão da conferência nacional, frustrando legítima expectativa, afrontando sua dignidade e representando violação dos direitos humanos, motivo pelo qual buscou a via judicial para obtenção de reparação moral, amparada pelo art. 5º, V e X da Constituição Federal, pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

Ao final, requereu a concessão de justiça gratuita, a citação do Estado do Pará para integrar a lide, a procedência do pedido para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos, acrescidos de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, fixado em R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 23397696), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, extinguindo o processo com resolução do mérito, para
condenar a parte requerida ao pagamento do valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor dos autores, acrescido de correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da data da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§1º e 2º do CPC). Havendo recurso, intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (30 dias no caso da parte requerida), deverá a Secretaria certificar a tempestividade e, após, remetam-se os autos ao TJPA.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 23397697). Nas razões recursais, inicialmente, sustenta a existência de preliminares a serem apreciadas, notadamente quanto à ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o direito postulado pela autora estaria condicionado a requisitos não demonstrados nos autos, como a existência de previsão normativa obrigando o Estado ao custeio de despesas para participação em evento nacional de saúde para representante de associação, bem como a regularidade do procedimento administrativo para concessão do benefício.

Aduz, ainda, que não restou comprovada a indispensabilidade do suporte financeiro estatal, tampouco a recusa deliberada do Estado em atender a requerente, uma vez que os documentos anexados apontam dificuldades administrativas e ausência de tempo hábil para adoção das providências, em virtude de deliberação tardia e exigências logísticas relativas à organização do evento.

No mérito, o apelante sustenta que a sentença ignorou a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, asseverando que não houve conduta discriminatória, mas sim limitação administrativa e financeira, não configurando violação direta a direito subjetivo da autora.

Alega, também, que a não concessão do suporte financeiro, nas circunstâncias do caso, não gera, por si só, dano moral indenizável, pois não há obrigação legal clara e específica do Estado para tal custeio, especialmente diante da ausência de previsão normativa ou regulamento interno que imponha tal dever à administração pública estadual.

Aponta, ainda, que a decisão do juízo de origem atribuiu responsabilidade objetiva sem a devida análise dos pressupostos exigidos pela legislação de regência, notadamente a demonstração cabal do dano e o nexo causal direto entre a omissão estatal e o alegado abalo psicológico.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento das preliminares ou, caso superadas, pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, afastando-se a condenação imposta ao Estado do Pará, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito, de dano efetivamente comprovado e de nexo causal.

Posteriormente, em contrarrazões (ID 23397701), a parte recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que restaram demonstrados nos autos todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Estado, mormente em razão da omissão administrativa em garantir a plena inclusão social e participação da pessoa com deficiência, o que teria causado à autora relevante frustração e abalo moral, ensejando a condenação.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26237715, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público, e o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer do caso nos autos (ID 26709948), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela sua improcedência, pugnando pela manutenção da sentença tal como proferida.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Deixo de analisar, neste momento, as preliminares suscitadas pelo recorrente, por entender que a solução do presente recurso pode ser alcançada pelo exame direto do mérito, cuja análise revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a apreciação autônoma das questões preliminares.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização em favor da autora, ora apelada.

Inicialmente, a meu ver, importa destacar que o ponto central do recurso diz respeito a comprovação, por parte da autora, de que tenha formulado requerimento tempestivo ao Conselho Estadual de Saúde do Pará, noticiando a necessidade de suporte financeiro para sua participação na 17ª Conferência Nacional de Saúde, a realizar-se em Brasília, de 2 a 5 de julho de 2023.

Diferentemente do que concluiu o juízo de origem, não há nos autos comprovação documental de que o pedido da autora tenha sido regularmente encaminhado em tempo hábil à autoridade competente.

Com efeito, o ofício datado de 14/06/2023 (ID 23397667 - Pág. 1), ao qual a autora se refere como solicitação formal para custeio das passagens e demais despesas, foi juntado desacompanhado de qualquer comprovante de protocolo, aviso de recebimento ou e-mail de envio.

Ou seja, não se extrai da peça inaugural ou dos documentos anexos qualquer elemento que ateste o efetivo recebimento do referido ofício pelo Conselho Estadual de Saúde do Pará em momento suficiente para viabilizar as providências administrativas requeridas.

Ao contrário, o Estado do Pará, em sua contestação, apresenta esse mesmo ofício devidamente protocolado somente em 30/06/2023 (ID 23397688 - Pág. 24 e 25), quando já se encontrava exíguo o prazo para organização do deslocamento e aquisição das passagens aéreas, considerando o início da conferência já no dia 2 de julho de 2023.

Dessa forma, a própria dinâmica processual e a cronologia dos fatos evidenciam que o pleito administrativo foi apresentado ao Estado em momento manifestamente intempestivo, inviabilizando qualquer atuação diligente e eficaz da administração pública.

No tocante à alegação do juízo
a quo
quanto à existência de “ofício encaminhado ao e-mail desta (ID 114041383 - Pág. 10)”, no qual o Estado teria, supostamente, assumido compromisso formal de custeio financeiro à autora, verifica-se equívoco fático relevante. Referido documento não diz respeito ao pleito da autora, mas sim ao requerimento formulado por
Naira Célia Gomes da Cruz
, cujo deslocamento para a Conferência Nacional foi, de fato, custeado pelo Estado do Pará, conforme certificado de participação acostado à contestação (ID 23397688 - Pág. 3).

Tal fato, ao revés de fortalecer a tese da autora, apenas demonstra que a administração atendeu pontualmente aos requerimentos formalizados em tempo e com documentação adequada, não havendo, portanto, qualquer evidência de tratamento discriminatório ou recusa injustificada.

Ademais, a única prova direta de contato da autora com representante do Conselho Estadual de Saúde reside nas mensagens de WhatsApp trocadas em 01/07/2023, véspera do início da conferência, ocasião em que se discutiu, sem sucesso, a possibilidade de viabilizar as passagens no prazo restante. Evidente, pois, que não havia tempo hábil para atender à solicitação, por razões meramente materiais e logísticas, absolutamente alheias à intenção discriminatória, má-fé administrativa ou negativa arbitrária de direitos.

A análise das provas constantes dos autos, portanto, revela a ausência de conduta ilícita por parte do Estado do Pará, não se configurando nexo causal entre a atuação administrativa e o alegado dano moral suportado pela autora. O contexto demonstra, ainda, que não houve discricionariedade indevida ou omissão qualificada, mas sim impossibilidade objetiva de atendimento ao pleito por falta de tempo hábil decorrente da apresentação tardia do requerimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em relação a ausência de falha por parte do Estado nesses casos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - CONFIGURAÇÃO - RESTITUIÇÃO E DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. - A teor do art. 14, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
Não há falar em dever de compensar, nem de restituir, quando constatada a ausência de defeito na prestação do serviço, cujo equívoco decorre de culpa exclusiva do consumidor.
(TJ-MG - AC: 10000210067435001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021) (Grifei)

Portanto, considerando a ausência de comprovação de protocolo tempestivo do requerimento administrativo por parte da autora, a ausência de compromisso formal do Estado do Pará, e a evidência de que não houve negativa injustificada ou discriminatória, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil estatal, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, para julgar improcedente o pedido inicial, reformando integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025